Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-60.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000360-60.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

ESPÓLIO: ROSA LUSTOSA MESSIAS e outros (5)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: MATEUS LUIS BLANGER

Advogado(s)
:
EZIQUIELA WINDBERG, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso de apelação para anular a sentença terminativa e determinar o prosseguimento de Ação de Protesto Judicial, delimitando, contudo, o procedimento aos termos do art. 726, caput, do CPC, afastando os pedidos de publicação de editais e averbação registral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de contradição, obscuridade e omissão ao, simultaneamente, dar provimento ao apelo e limitar o alcance do protesto judicial, bem como ao fundamentar a impossibilidade de deferimento das medidas de publicidade requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que viabiliza os embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta dissonância entre a decisão e a pretensão da parte. O provimento do recurso, qualificado pela fundamentação, não gera paradoxo, mas sim delimita o exato alcance do direito reconhecido.

Não há obscuridade quando a decisão utiliza terminologia técnica precisa, cujo alcance é plenamente compreensível a partir da leitura integral e sistemática do voto condutor, que esclareceu os limites do procedimento de protesto judicial.

Inexiste omissão quando a matéria suscitada pela parte – no caso, a necessidade de medidas de publicidade – foi expressamente analisada e rechaçada na decisão embargada, ainda que com fundamentação contrária aos seus interesses. O dever de fundamentação não se confunde com a obrigação de responder a todos os argumentos deduzidos.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, devendo o embargante, se for o caso, valer-se do recurso apropriado para buscar a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A delimitação, na fundamentação do acórdão, do alcance do provimento recursal anunciado no dispositivo não configura contradição interna, mas sim interpretação sistêmica e harmônica do julgado. 2. A utilização de expressões jurídicas precisas, cujo sentido é extraído do contexto da decisão, afasta a alegação de obscuridade. 3. O enfrentamento da questão jurídica central, com fundamentação suficiente, elide o vício da omissão, sendo desnecessário o rebatimento de todos os argumentos da parte.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, 726, caput, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 05466236220148050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 20/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000360-60.2022.8.05.0081
, em que figuram como apelante ROSA LUSTOSA MESSIAS e outros (5) e como apelada MATEUS LUIS BLANGER.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08